Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705685-23.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIVAN DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: TOTAL VILLE PLANALTINA - CONDOMINIO NOVE DECISÃO Em que pesem as alegações do recorrente, a comprovação do recolhimento do preparo e das custas deve ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Assim, uma vez que a comprovação intempestiva do pagamento do preparo não afasta a deserção, mantenho a decisão de ID 66757563. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito